Tribunal: STF
Processo: ARE 882439
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. RECUSA ILEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.